Tribunal: TJDFT
Processo: 0742769-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PESQUISA BACENJUD. CNPJ AINDA NÃO DILIGENCIADO. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. ARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema Bacenjud caso as pesquisas anteriores tenham restados infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Além disso, é imprescindível a demonstração de indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.
3. Entretanto, se a hipótese dos autos não for de reiteração de pedido de pesquisa via Bacenjud, mas de realização de pesquisa de CNPJ/CPF ainda não diligenciado, não há que se falar em necessidade de demonstração de indícios quanto a alteração da situação econômica do executado.
4. Agravo de instrumento provido.